Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARACAO POR DANOS MORAIS. AUSENCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSAO.

I - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando as declarações da vítima, corroborada por outras provas dos autos, demonstram que ele desobedeceu ordem da qual tinha ciência, que o proibia de contatá-la por qualquer meio.

II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III - Ausente na denúncia pedido expresso de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos morais, inviável a condenação na sentença penal, podendo a parte ajuizar ação cível para o desiderato.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.